Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721854-67.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: JUCIMAR PERONICO DA COSTA D E S P A C H O Verifico que o autor interpôs apelação tanto na ação de Execução por Título Extrajudicial quanto nos Embargos à Execução (APC 0705480-05.2021.8.07.0003), com os mesmos fundamentos jurídicos, tendo sido dado provimento a esta última no dia 18 de novembro de 2021, para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução – acórdão 1385284. Dessa forma, aguarde-se em Secretaria o decurso de prazo para recurso na APC 0705480-05.2021.8.07.0003. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora